Tribunal: CARF
Processo: 10630.002794/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.002794/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.544 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
HALLAMARK JOSE PORTELA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Somente faz juz ao recálculo do imposto de renda com base em tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos os que,
comprovadamente, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea
demonstrem que a sua percepção deu-se de forma cumulada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 7/10), lavrada em
30/11/2009, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002794/2009-20
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$
38.216,50.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
1. os rendimentos correspondem a honorários advocatícios pagos e/ou a outras
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos declarados;
2. os rendimentos são isentos de tributação pelo imposto de renda;
3. solicita que o cálculo do imposto de renda seja efetuado sobre as tabelas da
época;
4. há prescrição por jurisprudência RESP 424225/SC.
Para instruir o pleito, anexa diversos documentos e cópia do Ato Declaratório n°
1, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-37.015 (e-fls. 67/73), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, decidiram pela procedência parcial da impugnação e, do voto da relatora
a quo, podemos destacar o seguinte:
...
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente:
Invocou o contribuinte que os rendimentos recebidos são isentos de tributação
pelo imposto de renda e solicitou que o cálculo do imposto de renda seja efetuado
sobre as tabelas da época.
Sobre o entendimento de que não incide Imposto de Renda sobre seus
rendimentos recebidos acumuladamente, inicialmente cumpre destacar que o fato
gerador do imposto de renda está definido no art. 43 do Código Tributário Nacional.
Como segue:
...
Estabelece o art. 37 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 -
RIR/99, o que constitui o rendimento para fins de incidência tributária:
...
Ainda, o artigo 56 do já citado mandamento legal assim dispõe:
...
Assim, não há que se falar em isenção dos rendimentos recebidos
acumuladamente pela via judicial. Ressalte-se que as hipóteses de isenção estão
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

expressamente enumeradas no art. 6°, da Lei 7.713/88 e alterações posteriores e não
alcançam os rendimentos aqui em discussão.
Quanto à forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, que
o interessado tenciona tributar com as tabelas da época própria, registre-se que a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso. II, da Lei n°
10.522, de 2002, c/c o art. 5° do Decreto n° 2.346, de 1997, por meio do Parecer
PGFN/CRJ/N° 287, de 2009 e do Ato Declaratório PGFN n° 1, publicado no DOU de
14/05/2009, dispensou a apresentação de contestação, a interposição de recursos e
autorizou a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento
relevante, "nas ações judiciais que visem obter a declaração de que, no cálculo do
imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos acumuladamente, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global."
Com respeito à eficácia do Ato Declaratório da PGFN n° 1, de 2009, deve-se
considerar o que dispõe o art. 19, caput, inc. 11, e §§ 40 e 50, da Lei n° 10.522, de
2002, com a redação atual dada pela Lei n° 11.033/04:
...
Assim sendo, a partir da publicação do Parecer PGFN n° 01, desde que
solicitado pelo contribuinte, como é o caso ora analisado, o 1RPF sobre os
rendimentos recebidos cumulativamente passou a ser calculado pelo regime de
competência.
...
Cabe esclarecer, todavia, que o entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional acima citado, que redundou na emissão do Ato Declaratório PGFN n°
1/2009, embasava-se em jurisprudência pacífica favorável à apuração do IRPF sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada pelo regime de competência, sem, no
entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a existência de repercussão
geral destes decisórios favoráveis ao contribuinte.
Entretanto, o STF, em 10/06/2010, mudou o entendimento que sustentara até
então. Após o TRF da 4a Região ter declarado a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
7.713/1988, em julgamento de caso análogo ao aqui tratado, e instado pela União que
interpusera Agravo Regimental naquele Tribunal em dois recursos cujas decisões da
Suprema Corte foram pelas suas inadmissibilidades pela falta de repercussão geral do
objeto, o Plenário do STF resolveu questão de ordem no sentido reconhecer a
repercussão geral do objeto daqueles recursos, o que possibilita um ambiente
favorável para mudança da jurisprudência.
Assim sendo, em razão da decisão do STF pela existência de repercussão
geral da matéria, o Ato Declaratório PGFN n° 01/2009 foi suspenso pelo Parecer
PGFN/CRJ n° 2331/2010, de maneira que os Procuradores da Fazenda voltaram a
contestar e recorrer das decisões judiciais favoráveis à aplicação do regime de
competência na apuração do 1RPF sobre rendimentos pagos acumuladamente, exceto
quando recebidos a partir de 10 de janeiro de 2010, tendo em vista que o art. 12-A da
Lei n° 7.713/1988 determinou que, a partir desta data, os rendimentos acumulados
serão tributados exclusivamente na fonte.
A suspensão do Ato Declaratório PGFN n° 01/2009 impede que a RFB aplique
os §§ 4° e 5° do art. 19 da Lei n° 10.522/2002 já transcritos neste voto. Voltou, por
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

este motivo, a viger a aplicação do regime de caixa na apuração do IRPF sobre os
aludidos rendimentos, conforme o que se explana a seguir:
Regra geral, os rendimentos auferidos por pessoa física são tributáveis apenas
no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda. Vale
dizer, a tributação da pessoa física dá-se pelo regime de caixa, e não pelo de
competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à
disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos arts. 37, 38 e 39 do
Regulamento do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de 26/03/1999:
...
De acordo com a legislação acima transcrita, portanto, resta claro que os
rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem ser
oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária, podendo ser deduzido o
valor das despesas com a ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Considerando que a legislação pertinente determina que a tributação deve se dar
no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada
um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência), e
considerando que, no caso em tela, o rendimento foi recebido acumuladamente no
ano-calendário de 2006, deve ser considerado correto o lançamento que considerou
tributável no exercício 2007 os rendimentos decorrentes de Ação Judicial,
submetendo-os à aplicação das alíquotas da tabela progressiva anual vigente para o
ano-calendário de 2006.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
79/84), requerendo que o imposto de renda incidente sobre os rendimentos da demanda judicial
sejam recalculado e cobrado de acordo com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias,
conforme texto abaixo transcrito:
...
II — Ocorre que o imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, por questão de justiça fiscal, por
obediência aos Princípios do tempus regit actum, da razoabilidade e moralidade, senão
vejamos:
III — O fato gerador do IR é o rendimento auferido pelo Recorrente, que a
União deixou de pagá-lo em época correta, levando-o a ingressar na Justiça pleiteando
um direito que estava lhe sendo negado.
IV - A própria União deu causa ao atraso no pagamento dos rendimentos,
pagando-os a menor, e quando se viu obrigada a cumprir a decisão judicial, quer lucrar
pelo seu atraso, isso é ofensa direta ao Princípio Constitucional da Moralidade. E até,
por vias transversas, uma forma de burlar o cumprimento da decisão judicial, já que,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

sendo obrigada a aplicar o percentual de 28,86% aos valores da época, desconta 27,5%
nos valores atuais. Sem falar que é vedado o venire contra factum proprium, ou seja a
mesma pessoa que dá causa ao fato, age contraditoriamente e lucra com o prejuízo
gerado pela sua atitude ineficiente.
V - O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que se aplica à Administração
Pública o venire contra factum proprium conforme se vislumbra no REsp 914.087/RJ,
Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 04.10.2007, DJ 29.10.2007
p. 190.
VII — Além disso, essa atitude imoral da União, fez com que o Supremo
Tribunal Federal reconhecesse Repercussão Geral, em razão de ter motivado o
ajuizamento de numerosas ações judiciais no País: a cobrança de Imposto de Renda
(IR) sobre rendimentos pagos de forma acumulada a pessoas físicas que venceram, na
Justiça, demandas trabalhistas ou previdenciárias.
...
XIII — Vale dizer que as fontes pagadoras devem proceder a retenção do IR
examinando o rendimento de cada mês correspondente e aplicar a tabela mensal do
respectivo mês, utilizando o regime de competência, ajustando-os na DAA, já que
pode existir a possibilidade de os rendimentos mensais ficarem em uma alíquota e no
ajuste ficar com outra alíquota, conforme o rendimento tributável do contribuinte,
inclusive cabe ao órgão pagador retificar as declarações.
XIV - No cálculo do imposto incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente ao servidor devido à prolação de sentença judicial no foro judicial,
deve ser levado em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
referem tais rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte mediante
aplicação das alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês, nos
termos como previsto no artigo 629, do RIR/94 (Decreto n.o 1.041/94) e, atualmente,
artigo 620 do RIR/99 (Decreto n.o 3.000/99).
Da Resolução de Diligência
Em 27/07/2021, os membros da 1a Turma Extraordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, por unanimidade de votos, resolveu converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência (e-fls. 138/144) para que a Unidade de Origem providenciasse o
seguinte:
-
Intimar o interessado a apresentar petição inicial, sentença e
documentos/tabelas extraídas dos autos judiciais contendo a discriminação: da
natureza dos rendimentos recebidos; do período abrangido; e dos montantes mensais
dos créditos apurados na liquidação do processo judicial no 940015481-0/MG.
A Unidade de Origem intimou (e-fls. 146/147) o sujeito passivo para apresentar a
documentação requerida, contudo, dentro do prazo legal, o interessado nada manifestou.
Processo retornou ao CARF, em 26/10/2021, para continuidade.
É o relatório.

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil S.A.,
CNPJ no 00.000.000/0001-091, no valor de R$ 38.216,40.
Do Mérito
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Observa-se que a matéria constante desta infração tributária é a omissão de
rendimentos originados da demanda judicial no 940015481-0/MG sobre os quais podem ter
ocorrido a incidência de imposto de renda pessoa física pelo regime de caixa, ou seja, calculado
sobre o montante recebido.
Como relatado, o recorrente requer que o “imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, por questão de justiça fiscal, por obediência
aos Princípios do tempus regit actum, da razoabilidade e moralidade”
Com efeito, essa forma de cálculo do imposto de renda pessoa física foi
definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543B do Código de Processo Civil, que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, o qual determinava a incidência sobre o total dos rendimentos recebidos com a
aplicação da alíquota vigente no momento de sua disponibilidade. A tese do citado recurso é
transcrita abaixo:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Apesar de toda a exposição acima, verificou-se que dos autos não constavam
nenhum documento referente a demanda judicial discriminando a natureza dos rendimentos
recebidos, nem mesmo eventuais montantes mensais e período de sua abrangência.
Normalmente, lides trabalhistas aprovam, por decisão judicial, tabelas/planilhas
determinando os valores atualizados a serem indenizados a seu autor.
Ressaltamos que a ausência deste documento impede que seja verificada a
ocorrência da percepção acumulada dos rendimentos e sua consequente incidência tributária,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.544 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002794/2009-20

bem como torna inviável o procedimento de recálculo do imposto de renda, caso este fosse
determinado sem sua devida confirmação e documentos de suporte ao recálculo.
De qualquer forma, o ônus desta prova cabe ao recorrente.
Pois bem!
Considerando os indícios da possível incidência tributária, na forma estabelecida
pelo art. 12 da Lei no 7.713/88; e
Visando o atendimento das disposições contidas no §2o do artigo 62, do RICARF,
esta Turma Extraordinária resolveu por converter o julgamento em diligência a fim de
possibilitar uma última oportunidade ao sujeito passivo de comprovar seu direito ao recálculo do
IRPF sobre os rendimentos omitidos nesta notificação de lançamento.
Contudo, tal zelo, resultou improfícuo, pois, apesar de devidamente intimado, ele
nada apresentou.
Assim, voto pela manutenção integral das omissões de rendimentos contidas
nesta notificação de lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, concluo que o recorrente
não logrou êxito em comprovar a incidência tributária sobre rendimentos recebidos
acumuladamente e, por consequência, seu direito ao recálculo ao IRPF com base nas tabelas
e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 157
DF CARF MF
Original